Tribunal: TJDFT
Processo: 0707248-40.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Roubo simples. Atenuante de confissão espontânea. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 STJ. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante no crime de roubo simples, com base no art. 157, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de quatro anos de reclusão e dez dias-multa, à razão mínima, no regime aberto.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade ou não de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea feita pelo réu em audiência e reconhecida na sentença de 1o grau.
III. Razões de decidir
3. Mostra-se inviável a redução da pena fixada aquém do mínimo legal, na fase intermediária, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista o disposto na Súmula 231 do STJ.
4. Considerando que a pena fixada pelo juízo a quo foi de quatro anos e pena mínima, em abstrato, prevista para o crime de roubo simples é de quatro anos, não há nada a ser alterado na dosimetria e na sentença recorrida.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.